Tribunal: CARF
Processo: 10380.731741/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.731741/2012-12
ACÓRDÃO
2001-008.293 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO GASTOS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. INCABÍVEL DURANTE A
VIGÊNCIA DA RELAÇÃO DE CASAMENTO
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual os valores pagos a título de
pensão alimentícia fixadas e homologadas por meio de decisão judicial
e/ou acordadas por meio de escritura pública. Enquanto dura a sociedade
conjugal, não há cogitar de prestação de alimentos que se encontra
previsto nos artigos 1694 usque 1710 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil).
SÚMULA CARF 221
A pensão alimentícia paga a cônjuge ou filho na constância da sociedade
conjugal, ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente, é
indedutível da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.293 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731741/2012-12
2
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery Brandao Barbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida,
proferida pela 1a Turma da DRJ/FOR – acórdão no 08-44.495, fls. 201/217, julgado parcialmente
favorável ao recorrente contra o lançamento que se encontra consubstanciado no documento de
fls. 48/54:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 49/54, relativo ao ano-
calendário de 2010, exercício de 2011, para formalização de exigência e cobrança
de imposto suplementar e acréscimos legais, conforme abaixo:

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 50/52, foram:

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.293 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731741/2012-12
3

Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 09/11/2012, fl. 56, o
contribuinte apresentou impugnação em 20/11/2012, fl. 02, conforme abaixo:

Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no
1.061, de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem
atendimento à intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente
processo retornou à unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Fortaleza – para que as alegações do contribuinte fossem examinadas
primeiramente.
Assim sendo, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza emitiu
Despacho Decisório, fls. 177/180, informando que após a análise dos documentos
apresentados pelo(a) contribuinte, concluiu pela procedência parcial da
notificação de lançamento, sendo que o imposto suplementar de R$ 36.177,39
passou para R$ 35.390,91.
Do Despacho Decisório, foi dado a ciência ao contribuinte, em 25/06/2018, fl.
182, via Edital.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.293 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731741/2012-12
4
O(A)
interessado(a)
apresentou
manifestação
de
inconformidade,
em
20/07/2018, fls. 185/190, conforme abaixo:

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.293 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731741/2012-12
5

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.293 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731741/2012-12
6

O acórdão citado não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/10/2018, fls. 224, o sujeito
passivo interpôs, em 29/10/2018, Recurso Voluntário, fls. 227/237, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.293 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731741/2012-12
7
1.Delimitação da lide
Reside como remanescente a ser apreciado por este órgão judicante em sede do
recurso voluntário ora sob exame a questão da dedução da rubrica Pensão Alimentícia Judicial no
valor de R$ 120.873,10.
Reza na descrição dos fatos, fls. 51, que o valor glosado se deve a não ter
apresentado o ora recorrente a decisão oficial da dissolução da sociedade conjugal.
2.Mérito
2.1. Da dedução indevida com pensão judicial
Considerando que as alegações de fundo do presente recurso voluntário, no
tocante ao montante principal das exações, em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator em vista do disposto no § 12, I, o
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição de excertos do voto condutor neste particular Afirmou o ilustre relator em
seu voto condutor quando da apreciação da matéria constante dos autos pela autoridade de
primeira instância, verbis:
(...)
DEDUÇÃO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Inicialmente temos que:
O dever da administração de rever seus atos, zelando pela sua legalidade, tem
fundamento na Lei 9.784/99, Art. 53:
“A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos”.
O direito positivo, a jurisprudência e a doutrina já pacificaram o entendimento de
que a Administração Pública tem o poder-dever de anular seus atos, com fulcro
no princípio da legalidade, inserido no caput do artigo 37 da Constituição Federal;
Assim, a Administração deve proceder à anulação desse ato praticado em
desconformidade com a ordem jurídica, produzindo essa anulação efeitos
retroativos, uma vez que de “atos eivados de vício que os tornam ilegais (...) não
se originam direitos” (Súmula 473, STF).
Da dedução indevida com pensão judicial
Em sua defesa o interessado alega que comprova a dedução da pensão judicial,
através dos documentos anexos.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.293 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731741/2012-12
8
A dedução da base de cálculo do imposto de renda apurada na declaração de
ajuste do valor relativo a pensão alimentícia é permitida pela Lei 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, em seu artigo 8°, II, alínea “f”, reproduzido no artigo 78 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto 3.000, de 26
de março de 1999, como segue:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais”;
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)”.
Tem-se, ainda, que citar o que está transcrito no art. 49 da Instrução Normativa
SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.293 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731741/2012-12
9
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa,
exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-
calendário.
Posteriormente, com a edição da Lei no 11.441, de 4 de janeiro de 2007, a
dedução prevista no art. 49 da IN SRF no 15, de 2001, foi disciplinada pela
Instrução Normativa RFB no 867, de 8 de agosto de 2008, a qual passou a facultar
a escritura pública como forma legítima para dispor sobre pensão alimentícia para
fins de dedução do imposto de renda:
Art. 1o Os arts. 2o e 3o da Instrução Normativa RFB no 803, de 28 de dezembro de
2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2o (...)
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;(...).
Art. 3o (...).
§ 1o (...).
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 1973 - Código de Processo Civil;
(...).
Acrescente-se que nos termos do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
RIR/99, todas as deduções estão sujeitas a comprovação, senão vejamos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
Como se vê, para a dedução da despesa em tela a legislação acima transcrita exige
o efetivo pagamento da importância e que este seja a título de pensão alimentícia
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.293 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731741/2012-12
10
em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
Aos autos o contribuinte anexou documentos que comprovam sua
obrigatoriedade de pagar pensão alimentícia a seus filhos e seu cônjuge no
montante de 50% de seus vencimentos.
Aos autos, também, foram anexados os comprovantes de rendimentos que
comprovam o pagamento da referida pensão alimentícia.
Observa-se que a referida ação é um acordo de alimentos entre o contribuinte a
sua esposa e seus filhos.
Continuando, não constam anexados aos autos, documentos que comprovem que
houve a dissolução da sociedade conjugal, motivo pelo qual foi glosada a despesa
com a pensão alimentícia.
Conforme consta na Solução de Consulta Interna no 03 - Cosit de 08/12/2012,
para fins da dedução da base de cálculo do IRPF, de que tratam os arts. 4o, inciso
II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e
tendo em vista o disciplinamento contido a Instrução Normativa no 15, de 6 de
fevereiro de 2001, tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se
aplica, quando o provimento de alimentos a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia for decorrente da dissolução
daquela sociedade.
O art. 1.701 do Código Civil também traz lume à questão quando estabelece que a
parte obrigada a suprir alimentos poderá hospedar o alimentando. Ora, se a
obrigação de prestar alimentos pode ser satisfeita pela hospedagem do
alimentando, não se pode vislumbrar natureza alimentar em pagamentos
realizados a cônjuge e filhos coabitando com o alimentante:
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando,
ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário
à sua educação, quando menor.
No caso em questão, mantida a unidade familiar e não caracterizada, conforme
estabelecido pelo art. 24, da Lei 5.478/68, a saída da residência do responsável
pelo sustento da família, as despesas a que o contribuinte faz jus para fins de
dedução da base de cálculo do imposto de renda são aquelas inerentes aos
deveres familiares, quais sejam: dedução com os dependentes (cônjuge, filhos
etc), despesas médicas e despesas com instrução por serem estas mais
específicas.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o
contribuinte deixar a residência em comum com sua família. São estas
características do fato concreto em exame que demonstram, às claras, que os
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.293 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731741/2012-12
11
pagamentos efetuados não possuem a natureza própria das despesas com pensão
alimentícia e não podem se beneficiar de deduções irrestritas da base de cálculo
do imposto.
Deve ser acrescentado que: os alimentandos informados na DIRPF exercício 2011,
MARIANA SOUZA DE ASSIS, CPF: 053.277.613-55, ANTONIA NEUMA SOUZA DE
ASSIS, CPF: 737.763.353-00, MARCELA SOUZA DE ASSIS, CPF: 053.278.343-36,
MANUELA SOUZA DE ASSIS, CPF: 053.278.473-14 e JOÃO DAVI SOUZA ASSIS, CPF:
053.278.423-55, apresentaram as respectivas declarações de ajuste anual, todos
declararam residência no endereço Rua Bonfim Sobrinho, no 80, Fátima – CEP-
60.040-500, Fortaleza-CE, ou seja, o mesmo endereço informado pelo
contribuinte em declaração de ajuste anual exercício 2011, fl. 66.
Por fim, observa-se que no AR anexado à fl. 182, o qual constava o endereço do
contribuinte, Rua Bonfim Sobrinho, no 80, consta na assinatura do recebedor da
correspondência a Sra. Antônia Neuma Souza de Assis, um dos alimentandos do
contribuinte.
Considerando que o motivo da glosa com a dedução com pensão alimentícia foi
pela falta de comprovação da dissolução da sociedade conjugal, e que não
constam nos autos documentos que comprovem a referida dissolução, não
merece reparo o feito fiscal.
(...)
A questão posta para o deslinde por parte do presente órgão colegiado é a de saber
se é dedutível ou não o valor pago a título de Prestação Alimentícia no curso da relação de
casamento.
Preliminarmente, se observa da dicção constante do artigo 4o, II, da Lei no
9.250/1995, que são dedutíveis “as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.”
De plano, deve-se atentar de que a referida dedutibilidade se revista de duas
condições cumulativas e sine qua non: serem pagas atendendo os ditames do Direito de Família, e
que sejam devidas por acordo judicial firmado e homologado por sentença ou por meio de acordo
lavrado em escritura pública.
As normas pertinentes ao direito aos alimentos se encontram devidamente
regradas nos artigos 1694 usque 1710, da Lei na 10.406/2002, Código Civil. Por seu turno, não
restam dúvidas que o valor da pensão cuja dedutibilidade é pretendida pelo recorrente, a despeito
de homologada judicialmente, está sendo paga na constância do casamento com a parte credora,
conforme afirmado pela autoridade lançadora e não contestado pelo ora recorrente, vide
documento de fls. 41.
Vejamos o que preleciona o inolvidável mestre Orlando Gomes, em sua obra Direito
de Família, 7a edição, 1a tiragem, Forense, 1988, pág. 414:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.293 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731741/2012-12
12
“A obrigação entre cônjuges tem de ser considerada unicamente nas seguintes
hipóteses:
a) quando a sociedade conjugal termina pela separação judicial ou pelo divórcio;
b) quando há separação de fato;
c)quando há separação de corpos.
Enquanto dura a sociedade conjugal, não há cogitar de prestação de alimentos.
O marido é obrigado a prover à mantença da família e a mulher deve concorrer
para o mesmo fim, independendo essa obrigação dos pressupostos objetivos da
obrigação de alimentos, com a qual, pois, não se confunde.
Cessada, porém, a convivência conjugal, o dever de sustento assume outra
feição, passando a se configurar sob a forma de prestação de alimentos.”
(negritei e sublinhei)
Ainda, o também inolvidável Caio Mário da Silva Pereira, em sua obra Instituições
de Direito Civil, Volume V, Direito de Família, 6a edição, Forense, 1987, página 281 preleciona:
“Salvo casos excepcionais, o marido como chefe da sociedade conjugal assume o
encargo de prover à subsistência da família, com o seu trabalho e seus haveres.
Cabe-lhe, pois, em primeiro plano, prestar os alimentos à mulher e aos filhos, o
que se realiza sem alarde, enquanto o conjunto familiar está coeso. Verificado
qualquer desequilíbrio, a autoridade judicial intervém, para tornar efetivo o
cumprimento desse dever, seja no tocante aos alimentos propriamente ditos, seja
no que se refere aos alimentos impróprios....” (Negritei e sublinhei)
Ainda, me socorro dos termos constantes da Súmula CARF 221, que reza:
A pensão alimentícia paga a cônjuge ou filho na constância da sociedade conjugal,
ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente, é indedutível da base
de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Destarte, entendo que nenhum reparo carece ser feito na decisão proferida pela
autoridade de piso determinando que sendo mantida o valor da glosa ora sendo guerreada no
montante de R$ 120.873,10.
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.293 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731741/2012-12
13

Fl. 254
DF CARF MF
Original